Tribunal: STF
Processo: RE 1549956
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ATIVIDADE ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO INSS. RECURSO DESPROVIDO. 



    - Agravo interno conhecido, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal. 



    - Não compete ao INSS a apreciação da especialidade aventada e sim ao próprio ente federativo, no qual o autor desenvolvera atribuições vinculadas ao regime previdenciário próprio. Assim, resta patente a ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária quanto ao referido pleito. 



    - Ainda que conste na nova CTC que o autor exercia atividade de risco, não há como reformar a decisão que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade passiva do INSS para reconhecer a especialidade de atividade vinculada a regime próprio de previdência social, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC/2015, que foi o pedido inicial, posto que a Certidão de Tempo de Serviço em id 253459514 retrata tão somente o tempo de serviço laborado pelo agravante, sem qualquer acréscimo em razão do exercício da atividade de risco e, por isso, compete ao INSS apenas o cômputo do tempo de serviço devidamente certificado, como tempo comum, como já ocorreu no ato da análise do tempo de contribuição 



    - Agravo interno desprovido”. (eDOC 35 – ID: 506d6ed8)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 201, §§ 1º e 9º, do texto constitucional. (eDOC 54 – ID: d70f14dd)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que revogou a tutela antecipada concedida em primeiro grau e extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Alega-se que o acórdão recorrido desconsiderou o direito à aposentadoria especial com fundamento na contagem recíproca. 



    Afirma-se que a jurisprudência do STF se firmou no sentido da possibilidade de conversão do tempo especial em comum no regime próprio e a aposentadoria especial para os servidores que exercem atividade de risco. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, destaco que esta Suprema Corte possui orientação pacífica no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (Súmula 284/STF). 



    Na hipótese, observo que as razões do recurso extraordinário sobre o direito ao reconhecimento de tempo de serviço especial não foram objeto de debates no Tribunal de origem, que na verdade considerou a ilegitimidade ad causam do INSS para o reconhecimento da atividade especial do servidor vinculado ao regime próprio de previdência, não infirmando os fundamentos do acórdão recorrido. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “O agravante pleiteia a reforma da decisão em id 264613899 sob o fundamento de que a nova Certidão de Tempo de Contribuição nº 20889158 emitida em 03/11/2021 pela Polícia Federal comprova a especialidade da atividade que exerceu no período de 31/07/1985 a 30/12/2015, indicando o total de 11.095 dias exercido em atividade de risco, que correspondem a 30 anos, 04 meses e 25 dias (id 253459514). 



    A Certidão de Tempo de Contribuição juntada com a inicial em id 2202987, apesar de não constar atividade de risco, informa que o agravante contava com tempo de serviço líquido num total de 11.293 dias (30 anos, 11 meses e 13 dias). 



    Ou seja, ainda que conste na nova CTC que o autor exercia atividade de risco, não há como reformar a decisão que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade passiva do INSS para reconhecer a especialidade de atividade vinculada a regime próprio de previdência social, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC/2015, que foi o pedido inicial, posto que a Certidão de Tempo de Serviço em id 253459514 retrata tão somente o tempo de serviço laborado pelo agravante, sem qualquer acréscimo em razão do exercício da atividade de risco e, por isso, compete ao INSS apenas o cômputo do tempo de serviço devidamente certificado, como tempo comum, como já ocorreu no ato da análise do tempo de contribuição (id 2202978 – pág. 02).



    (...)” (eDOC 35 – ID: 506d6ed8, p. 3)  



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário nesse ponto, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Requisitos. Preenchimento. Petição Inicial. Determinação de prosseguimento do Feito. Razões recursais dissociadas do acórdão recorrido. Súmula 284 do STF. Prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. Desprovimento. Multa. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base nas Súmulas 283, 284, 282 e 356 do STF. 2. Os recorrentes alegam violação de dispositivos constitucionais, buscando discutir questões de mérito da ação civil pública, pendente de apreciação nas instâncias ordinárias. II. Questão em discussão 3. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário diante dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido fundamenta toda a sua conclusão a partir da análise dos requisitos de validade da petição inicial, não trazendo qualquer ilação referente ao mérito da Ação Civil Pública, que compõe os argumentos apresentados no recurso extraordinário. Incidência da Súmula 284 do STF. 5. Ademais, os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram prequestionados, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. _________ Jurisprudência relevante citada: Súmulas 283, 284, 282 e 356/STF; ARE 1.272.966-AgR; ARE 1506843 AgR”. (ARE 1538564 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.05.2025)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PROFESSOR E TÉCNICO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ABORDOU ESSA CONTROVÉRSIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DETERMINANDO A REITEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO DE PROFESSOR COM TODAS AS VANTAGENS INERENTES O CARGO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1414087 AgR, Rel. Min.  Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.05.2025) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente